Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NÃO ANALISADO PELOS JURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NÃO CONTRIBUIU PARA A CONDUTA. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO INFERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. MANTIDO POR SER MAIS BENÉFICO AO RÉU. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO READEQUADO PARA A FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. ATENUANTE GENÉRICA. NÃO INCIDÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A revisão criminal visa à retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

2. O acusado foi sentenciado ao fim da segunda etapa do rito dos crimes dolosos contra a vida, e a condenação transitou em julgado. Assim, não lhe é dado suscitar nulidades na decisão de pronúncia ou atos processuais anteriores, porquanto estão protegidos pelo manto da coisa julgada.

3. A tese de que o requerente praticou a conduta por motivo de relevante valor social não foi aventada quando de seu julgamento perante o Tribunal do Júri. A causa de diminuição de pena do § 1o do art. 121 deve ser submetida ao Conselho de Sentença, nos termos do art. 483, inciso IV, do Código de Processo Penal.

4. Deve-se afastar a dupla valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade porquanto manifesta a existência de erro material na fixação da pena-base. Outrossim, mantido o patamar de acréscimo inferior à fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por ser critério mais benéfico ao réu.

5. Não consta nos autos qualquer prova que demonstre que tenha havido algum comportamento da vítima que contribuiu para a prática da conduta criminosa do requerente.

6. A atenuante inominada, prevista no art. 66 do CP, deve ser reconhecida somente quando houver nos autos prova da existência de circunstância, não prevista expressamente em lei, que indique uma menor culpabilidade por parte do agente.

7. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, reconhecidas a atenuante da confissão espontânea, bem assim a agravante da multirreincidência, prevalece o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/12 (um doze avos). Precedentes.

8. Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.